Tribunal: TCU
Processo: 034.725/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8371/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, e considerando os pedidos de parcelamento formulados por Diogo Peres Neto, Luiz Stanley da Silva, Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco, Barbara Catharine de Souza e Nathalia Beatriz Angotti Carrara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento das multas imputadas aos responsáveis por meio do Acórdão 5404/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 116), em 36 parcelas mensais, conforme requerido por meio do expediente da peça 149, atualizadas monetariamente de acordo com a deliberação original, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando aos responsáveis que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU): 1. Processo TC- Processo 034.725/2016-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Américo Leite de Almeida (XXX.510.297-XX); Barbara Catharine de Souza (XXX.497.261-XX); Diogo Peres Neto (XXX.454.178-XX); Edson Edinho Coelho Araujo (XXX.630.038-XX); Fabio Lavor Teixeira (XXX.120.043-XX); Guilherme Penin Santos de Lima (XXX.480.908-XX); Helder Zahluth Barbalho (XXX.943.702-XX); Luiz Otávio Oliveira Campos (XXX.575.532-XX); Luiz Stanley da Silva (XXX.941.961-XX); Nathalia Beatriz Angotti Carrara (XXX.973.836-XX); Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco (XXX.927.191-XX); Rodrigo Mendes de Mendes (XXX.824.582-XX) 1.2. Entidade: Secretaria de Portos (extinta) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: Ana Carolina Souza do Bomfim, representando Secretaria de Portos (extinta); Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando Nathalia Beatriz Angotti Carrara, Barbara Catharine de Souza, Luiz Stanley da Silva, Luiz Otávio Oliveira Campos, Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco e Diogo Peres Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.